Tribunal: TJDFT
Processo: 0710203-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENA DE DEMISSÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. PEDIDOS DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DE VIOLAÇÃO AO ART. 313 DO CPC NÃO CONHECIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO SOBRE O PAD. CONTROLE DE LEGALIDADE. LEGITIMIDADE PARA APLICAR A PENA. POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO. PENALIDADE LASTREADA EM PROVAS REGULARMENTE COLHIDAS NO AMBITO DO PAD. ASSÉDIO SEXUAL, ESTUPRO DE VULNERÁVEL E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUSENCIA DE VICIOS. PENA PROPORCIONAL AOS ILÍCITOS PRATICADOS E A POSIÇÃO HIERARQUICA DO AGENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência. 1.1. O recurso impugna, de forma suficiente, os fundamentos que lastrearam a sentença e, por isso, satisfaz as exigências previstas no art. 1.010, incisos II e III do CPC, devendo, assim, ser conhecido. Preliminar rejeitada.

2. Não se conhecem dos pedidos de suspensão do processo e de reconhecimento da violação ao art. 313 do CPC, pois ambos somente foram suscitados em razões recursais sem passar pelo crivo do juízo de origem, não competindo a esta instancia recursal proceder com qualquer deliberação sobre eles, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes desta Turma Cível. 2.1. Ademais, as esferas penal e administrativa são independentes e autônomas no tocante à responsabilização do servidor público, sendo, pois, prescindível a suspensão do processo

3. O processo administrativo disciplinar foi concebido para apurar a responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou por práticas que tenham relação com as funções do cargo. O PAD possui uma série de etapas, que vão desde a apuração do fato ou conduta irregular até o julgamento pela autoridade administrativa competente. 3.1. O servidor público, em seu conceito mais amplo (ocupantes de cargos efetivos, emprego público, cargos em comissão e mesmo cargos eletivos) tem o dever constitucional de obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sem prejuízo de outras obrigações derivadas de sua legislação própria. O desvio de tais diretrizes sujeita o ocupante de cargo, emprego ou função pública a penalidades previamente estabelecidas em lei, as quais possuem por escopo não só prevenir a prática de faltas disciplinares por outros servidores (função intimidatória), mas também de demonstrar que a administração está empenhada em eliminar do seu meio as falhas e as condutas reprováveis de seus servidores detectadas durante a prestação do serviço público.

4. Tratando-se de ação anulatória de ato demissional precedido de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), compete ao Poder Judiciário rever a penalidade somente em casos excepcionais, como no caso de vícios formais, violação a garantias individuais constitucionais, inobservância aos procedimentos previstos na lei de regência ou mesmo quando presente patente ilegalidade. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 4.1. Na situação em análise, não houve qualquer violação as garantias individuais do autor, tendo a comissão processante aplicado a pena disciplinar com base em provas colhidas no bojo do procedimento, ao qual o recorrente teve amplo acesso e oportunidade para impugnar.

5. No âmbito deste ente federativo, compete ao Governador do Distrito Federal aplicar a pena de demissão aos servidores distritais, inexistindo óbice legal para a delegação deste ato, por decreto, aos seus subordinados. Inteligência dos arts. 100, IV, XXI e XXVII da Lei Orgânica do Distrito Federal e 255, II, “a”, da Lei Complementar Distrital 840/2011. 5.1. A partir da edição do Decreto Distrital 39.701, de 07 de março de 2019, defere-se ao Secretário Controlador-Geral do Distrito Federal, por meio de delegação, o poder para aplicar penalidades administrativas aos servidores públicos distritais, sendo desnecessária a edição de lei ordinária para tal fim.

6. A comissão julgadora, à luz dos elementos colhidos nos autos, entendeu que o autor, na condição de servidor público da Secretaria de Educação do DF lotado em escola pública de ensino fundamental – da qual era vice-diretor – , atentou contra princípios da administração pública ao assediar sexualmente uma aluna da instituição menor de quatorze anos, com a qual passou a se relacionava mediante contraprestação pecuniária, tendo conhecimento que o valor pago seria usado para a compra de drogas. 6.1. Além de não comunicar aos pais da menor acerca do seu envolvimento com substâncias ilícitas, houve tentativa de coagir uma das testemunhas arroladas a mentir no processo disciplinar, fatos que estão sendo apurados na esfera penal. 6.2. Diante da gravidade dos eventos apurados (sobre os quais não cabe ao Judiciário rever) e do dever do Estado de proteger as crianças e adolescentes de quaisquer circunstancias que importem em violação de seus direitos fundamentais, a pena de demissão mostra-se razoável e proporcional aos atos apurados e a posição hierárquica que ocupava no momento da prática dos ilícitos. Precedente desta Corte.
7. Apelação parcialmente conhecida e, no ponto, improvida.